Tribunal: TJES
Processo: 0013700-20.2018.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RESULTADO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por Riviera Indústria e Comércio S.A. contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Rescisória ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure e outros, sob fundamento de ausência de pressuposto processual (não realização de depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC), e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estabelecido em R$ 47.112.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito; (II) definir qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios – o valor da causa corrigido judicialmente ou o valor atribuído inicialmente pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 impede a aplicação da apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, impondo a fixação de honorários conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

4.
O valor da causa foi corretamente corrigido para refletir o efetivo proveito econômico buscado com a ação – anulação de retificação de registro imobiliário com acréscimo de 673.030m2, avaliado em R$ 47.112.100,00.

5. A
extinção do processo por ausência de pressuposto processual não impede a condenação em honorários, conforme o princípio da causalidade.

6.
Embora o valor da causa tenha sido fixado em patamar elevado, a maioria do colegiado entendeu, por razões de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor originário atribuído à causa pela autora – R$ 101.983,20 –, por ter sido este o valor considerado durante a fase postulatória e por não ter sido complementado o recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários advocatícios em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito é cabível, devendo observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

2.
Quando a parte autora não complementa as custas após correção judicial do valor da causa e o processo é extinto na fase postulatória, a base de cálculo dos honorários pode ser o valor originário indicado na petição inicial, por razões de proporcionalidade e legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 6º-A e 8º; 290; 968, II; 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, REsp 1.850.512/SP; STJ, REsp 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.058.640/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 0013700-20.2018.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: RIVIERA INDUSTRIA E COMERCIO S A

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por Riviera Indústria e Comércio S. A. contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Rescisória ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure e outros, sob fundamento de ausência de pressuposto processual (não realização de depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC), e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estabelecido em R$ 47.112.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito; (II) definir qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios – o valor da causa corrigido judicialmente ou o valor atribuído inicialmente pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 impede a aplicação da apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, impondo a fixação de honorários conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

4.
O valor da causa foi corretamente corrigido para refletir o efetivo proveito econômico buscado com a ação – anulação de retificação de registro imobiliário com acréscimo de 673.030m2, avaliado em R$ 47.112.100,00.

5. A
extinção do processo por ausência de pressuposto processual não impede a condenação em honorários, conforme o princípio da causalidade.

6.
Embora o valor da causa tenha sido fixado em patamar elevado, a maioria do colegiado entendeu, por razões de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor originário atribuído à causa pela autora – R$ 101.983,20 –, por ter sido este o valor considerado durante a fase postulatória e por não ter sido complementado o recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários advocatícios em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito é cabível, devendo observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

2.
Quando a parte autora não complementa as custas após correção judicial do valor da causa e o processo é extinto na fase postulatória, a base de cálculo dos honorários pode ser o valor originário indicado na petição inicial, por razões de proporcionalidade e legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 6º-A e 8º; 290; 968, II; 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, REsp 1.850.512/SP; STJ, REsp 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.058.640/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO INTERNO CÍVEL AR Nº 0013700-20.2018.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/0
7
/
20
25

AGVTE.: RIVIEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGVDO.: ALFREDO ALCURE FILHO E OUTROS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A devido à Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v, por meio da qual o Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
Ação Rescisória
ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure, Alfredo Alcure Filho e Jerusa de Lima Santos, com fulcro no art. 485, I c/c art. 968, § 3º, ambos do Código de Processo Civil - CPC, oportunidade em que condenou a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).

Nas razões de fls. 4.287/4.297 sustenta o Agravante, em síntese, que “
esta peça recursal tem como controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do Autor não buscar proveito econômico e sim mera correção de erro material, bem como, pela decisão ter sido sem julgamento de mérito
[...],
não cabe
[ndo]
a condenação do autor ao pag
amento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, dado o valor exorbitante atribuído à causa (R$ 47.112.100,00)
”.

Por esses motivos, defende a aplicação do art. 85, § 8º, do Diploma Processual, com a fixação de honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões ofertadas às fls. 4.313/4.334, pelo desprovimento do recurso.

Decisão de fls. 4.487 e v., por meio da qual foi determinada a redistribuição dos autos, em observância ao disposto no art. 164, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - RITJES e do art. 117, § 3º, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de maio de 2025.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA MUNHOZ:-

Boa tarde. Cumprimento o Presidente, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em nome de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores, representante do Ministério Público, advogados presentes e servidores.

Excelências, eu represento a Riviera Indústria e Comércio que entrou com uma ação rescisória que tinha como único objetivo anular a escritura pública, que a agravada entrou com a transcrição de registro público, apenas um ato escritural que objetivava a retificação de área. Só que não foi feito o procedimento legal que demandava a citação dos confrontantes.

A ação rescisória não buscava proveito econômico, buscava apenas a retificação do registro público que foi feito de maneira incorreta. Ingressado com essa ação, que não buscava proveito econômico, era mera correção de erro material, foi dado o valor da causa de R$101.983,00 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais).

Só para Vossas Excelências terem uma ideia, no mesmo processo, o acórdão da apelação, o Desembargador Fábio Clem arbitrou de honorários R$10.000,00 (dez mil reais). A gravada, na contestação, impugnou o valor da causa de R$101.983,00 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais), como se fosse o valor da área de terra, não levou em conta que era apenas um erro material, uma correção na forma como foi feita a escritura. Foi aceita, foi impugnado o valor da causa de R$101.983,00 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais) e elevou para R$47.112.000,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil reais).

Intimada a agravante para fazer o recolhimento prévio de 5%, R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a agravante achou por bem que não valia a pena, que não compensava entrar com uma ação rescisória, para corrigir erro material, e fazer um depósito prévio de quase dois milhões e meio de reais. Não tinha proveito econômico, era apenas corrigir um erro material.

Não recolheu as custas prévias, de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), quase, houve uma decisão, sem julgamento de mérito, que arbitrou em honorários 10% do valor da causa. R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), quatro milhões, setecentos e alguma coisa.

Uma decisão sem julgamento de mérito, que o objetivo da ação rescisória era apenas e tão somente corrigir um erro material. Não foi feito o recolhimento das custas prévias, porque se a empresa tivesse noção de que teria que depositar previamente R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para fazer uma correção de um material, não teria sequer ingressado com a ação rescisória.

Não foi cumprido, não fizeram depósito prévio, houve um arbitramento de quase R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Não teve um trabalho, não estou desmerecendo o trabalho dos colegas, os advogados não tiveram uma complexidade, não demandou muito trabalho, audiências. Algumas petições, poucas laudas que justificasse R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de arbitramento de honorários advocatícios.

O agrado foi exatamente para combater esse ponto, entendemos que o fato de ser uma decisão sem julgamento de mérito, uma ação rescisória que não buscava proveito econômico, era correção de erro material, não recolheu as custas prévias, porque não entendia justificável fazer um depósito de quase R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para corrigir um erro material. E foi surpreendida com a condenação de custas de honorários advocatícios de 10%, R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

O agravo é no sentido de reduzir para: sem honorários advocatícios, ou proporcionais, como na apelação, em que o Desembargador Fabio Clem arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais).

Era o que tínhamos a ponderar e esperamos uma decisão favorável. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno
interposto por Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A devido à Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v, por meio da qual o Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
Ação Rescisória
ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure, Alfredo Alcure Filho e Jerusa de Lima Santos, com fulcro no art. 485, I c/c art. 968, § 3º, ambos do Código de Processo Civil - CPC, oportunidade em que condenou a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).

Nas razões de fls. 4.287/4.297 sustenta o Agravante, em síntese, que “
esta peça recursal tem como controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do Autor não buscar proveito econômico e sim mera correção de erro material, bem como, pela decisão ter sido sem julgamento de mérito
[...],
não cabe
[ndo]
a condenação do autor ao pag
amento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, dado o valor exorbitante atribuído à causa (R$ 47.112.100,00)
”.

Por esses motivos, defende a aplicação do art. 85, § 8º, do Diploma Processual, com a fixação de honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Como se vê, cinge-se a discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo extinto sem julgamento de mérito e cujo valor da causa é elevado.

C
om relação à matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, afetado sob o Tema 1.076 (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”
), fixou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Acerca da necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076
. SÚMULA 83. NÃO PROVIDO.
[...] 5. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetitivo 1076). Incide a Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. [...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
Sem grifos no original

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A). TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública. No caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais). 2. Sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 3. Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor do proveito econômico é elevado: R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Conforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. 5. A matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0031929-54.2017.8.08.0035, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/04/2024)

Como se não bastasse, vale trazer à baila o disposto no art. 85, § 6º-A do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou
o valor atualizado da causa for líquido
ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
. (
Sem grifos no original
)

Mencionada alteração legislativa reforçou a regra de aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, restringindo a apreciação equitativa às hipóteses taxativamente previstas no § 8º, quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo, na mesma toada do que restou decidido pelo STJ –
em
causas não envolvendo a Fazenda Pública.

Como já mencionado, no caso em tela, o valor da causa foi expressamente corrigido para R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões cento e doze mil e cem reais), consoante se depreende da Decisão Monocrática de fls. 2.808/2.809, que inclusive foi objeto de Agravo Interno desprovido (fls. 3.852/3.864), de modo que o valor da causa é líquido e elevado, circusntâncias que afastam a possibilidade de se proceder à apreciação equitativa.

Quanto à afirmação da Agravante de que a ação rescisória visava apenas a correção de erro material e não possuía proveito econômico, não é isso que se depreende do voto do relator originário, o E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos ao corrigir o valor da causa. Senão vejamos:

“
Na hipótese, por consistir a pretensão autoral na rescisão de título executivo judicial que anulou a escritura pública de retificação registrada no Livro nº 312, Folhas 63/v/67vº, datada de 08.07.1977, em razão do acréscimo de 673.030,00m2 (seiscentos e setenta e três mil e trinta metros quadrados) à área anteriormente registrada,
o valor da causa consistirá,
in casu,
ao proveito econômico almejado com a rescisão do mencionado ato judicial, identificado como o valor da área acrescida pela escritura pública, subsumindo-se, portanto, ao artigo 292, incisos II e IV e § 3º, do CPC/15, ao que, evidentemente, não corresponde a quantia de R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) atribuída pela autora/agravante, correspondente a míseros R$ 0,15 (quinze centavos) o metro quadrado
.

Destaque-se, outrossim, ser incabível a realização de prova pericial para a valoração da área, na medida em que, conforme já exposto, após ser intimada para manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo
ex adverso
e, consequentemente, sobre o valor atribuído ao metro quadrado do imóvel, a agravante não se irresignou com relação a este, limitando-se, em verdade,
a aduzir que o valor da demanda rescisória deveria corresponder à mera atualização do valor da causa principal, premissa já afastada em virtude da discrepância do valor do conteúdo econômico da demanda
.

Por conseguinte, não vejo razões para alterar o posicionamento monocrático que acolheu o valor do metro quadrado indicado pelos agravados para a região em que localizado o imóvel objeto dos autos (e não impugnado pela autora), qual seja, R$ 70,00 (setenta reais), o qual, multiplicado pela área em litígio – 673.030,00m2 (seiscentos e setenta e três mil e trinta metros quadrados) – totaliza R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais),
quantia correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e que, portanto, identifica-se com o real valor da causa
, o qual, evidentemente, deverá ser retificado a fim de viabilizar o prosseguimento da tramitação e do julgamento da demanda, fazendo-se acompanhar do necessário recolhimento da complementação das custas iniciais, bem como do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, c/c o artigo 298, § 3º, do CPC/15.” (fls. 3.854/3.855)

Desse modo, restou muito bem definido – e sem posteriores impugnações – o posicionamento encampado por este Órgão Colegiado no sentido de que a ora Agravante visava, sim, proveito econômico com a rescisão do título executivo judicial que anulou a escritura pública de retificação discutida nos autos, identificado como o valor da área acrescida pela escritura, o qual também deveria corresponder
ao
valor da causa.

Destarte, sobre a alegação de que a extinção do processo sem resolução de mérito (
in casu
, por ausência de pressuposto processual – depósito prévio descrito no art. 968 do CPC)
obstaria
a fixação de honorários em patamar tão elevado, cumpre dizer que tal circunstância também não se encontra elencada dentre aquelas que viabilizam a apreciação equitativa, ademais de os ônus sucumbenciais serem responsabilidade da parte que deu causa à extinção do feito, em consonância com o
princípio da causalidade.

Igualmente incabível se mostra ainda a diminuição do percentual arbitrado em 10% (dez por cento) para 1% (um por cento) por total ausência de previsão legal, na medida em que o § 2º do art. 85 do CPC estabelece expressamente que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
”.

Logo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a observância ao decidido no Tema nº 1.076/STJ é medida que se impõe, pelo que acertada a fixação dos honorários sucumbenciais no presente caso com fulcro no disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, calculados sobre o valor da causa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de fls.
4.283/4.284v.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:10/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colendo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Conforme salientado pelo ilustre relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, “cuida-se de Agravo Interno interposto por Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A devido à Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v, por meio da qual o Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada em face de Antônio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure, Alfredo Alcure Filho e Jerusa de Lima Santos, com fulcro no art. 485, I c/c art. 968, § 3º, ambos do Código de Processo Civil - CPC, oportunidade em que condenou a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § § 1º e 2º, do CPC)”.

Quanto ao ponto central da matéria recursal, o eminente Relator destacou que “cinge-se a discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo extinto sem julgamento de mérito e cujo valor da causa é elevado”.

Das razões do recurso e do pleito recursal, o eminente relator resumiu as seguintes informações:

Nas razões de fls. 4.287/4.297 sustenta o [sic] Agravante, em síntese, que ‘esta peça recursal tem como controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do Autor não buscar proveito econômico e sim mera correção de erro material, bem como, pela decisão ter sido sem julgamento de mérito [...], não cabe[ndo] a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, dado o valor exorbitante atribuído à causa (R$ 47.112.100,00)’.

Por esses motivos, defende a aplicação do art. 85, § 8º, do Diploma Processual, com a fixação de honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.”

Diante dessas peculiaridades e considerando o sentido e o alcance da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, o eminente relator votou pelo desprovimento do recurso, sob o pálio de que “não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC”.

Na sequência, o eminente relator ressaltou que “no caso em tela, o valor da causa foi expressamente corrigido para R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões cento e doze mil e cem reais), consoante se depreende da Decisão Monocrática de fls. 2.808/2.809, que inclusive foi objeto de Agravo Interno desprovido (fls. 3.852/3.864), de modo que o valor da causa é líquido e elevado, circunstâncias que afastam a possibilidade de se proceder à apreciação equitativa”.

Sobre a impossibilidade, no caso, de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante a necessidade de observância da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, meu posicionamento não diverge do que foi adotado pelo eminente relator.

Todavia, quanto à eleição da base de cálculo para a fixação da verba honorária, estou, com a máxima vênia, a divergir do respeitável voto de relatoria, ou seja, quanto à temática da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa tenho que deve ser considerado aquele indicado na petição inicial - R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e não aquele modificado no julgamento da impugnação, que resultou na revaloração da demanda em mais de 47 (quarenta e sete) milhões de reais. A propósito, cabe aqui destacar a seguinte proposição recursal expendida pela agravante (fl. 4.291):

[...]

Isso porque, no presente caso
o que se pretendia era a nulidade de um registro público, sem qualquer proveito econômico para a parte autora
, e, após o ajuizamento da
ação Rescisória
,
o valor da causa
fora atualizado de
R$101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
)
, para mais de 47 MILHÕES de reais. A bem da verdade, com o presente valor da causa e os encargos possíveis da ação, sequer a parte autora buscaria a via rescisória para modificar a decisão, haja vista os riscos dos encargos de uma ação de valor tão elevado, sem proveito econômico, apenas corrigindo mero erro material.

Ademais, não há falar em princípio da causalidade ou sucumbência que está sendo utilizado de forma injusta e insuficiente, há uma desigualdade no arbitramento dos honorários advocatícios, que estão fixados na presente ação de quase 5 MILHÕES de reais, em uma ação QUE SE QUER TEVE SEU MÉRITO JULGADO.

[...]

Nesse contexto, verifico ser imprescindível considerar o sistema processual de valoração da demanda, a sucumbência esperada e debatida, bem como as peculiaridades da extinção do processo que no caso não teve sua litispendência com precificação em mais de 47 (quarenta e sete) milhões de reais, uma vez que a autora/agravante não quis assumir o risco de prosseguir com a demanda em tal cifra revalorada, de modo que optou por não recolher ou complementar as custas e tampouco fazer o depósito de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo, desistindo, assim, de prosseguir com a ação.

Diante de tais considerações, tenho que os encargos da sucumbência devem ser definidos tendo em consideração o valor originário da causa, qual seja, R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), mormente porque a demanda com precificação majorada para mais de 47 (quarenta e sete) milhões de reais não superou, por falta de iniciativa da autora/agravante, uma condição de procedibilidade, porque o processo terminou na fase postulatória inicial por falta de recolhimento de despesas processuais (arts. 290 c/c 968, inciso II, do CPC), de sorte que, a meu ver, deve ser considerado como base de cálculo de custas e de honorários de sucumbência o valor dado à causa na petição inicial.

Em síntese, deve ser aplicada a tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, mas com interpretação sistemática dos artigos 2º, 8º, 85, § 2º, 90 e 290, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade de modo que os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicado na petição inicial da ação rescisória (R$ 101.983,20), notadamente porque a angularização processual só teve seguimento - a justificar a sucumbência - enquanto a precificação da demanda era aquele apontado pela aurora/agravante na petição inicial.

Posto isso, rogando vênia ao eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e aos(às) demais julgadores(as) que como ele eventualmente entenderem,
dou parcial provimento
ao agravo interno para, reformando em parte a respeitável decisão recorrida, estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência incida sobre o valor da causa (atualizado) indicado na petição inicial da ação rescisória, qual seja, R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

É como voto, respeitosamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, pedi o retorno apenas para examinar os bem lançados fundamentos declinados pelo Desembargador Dair e, com a devida vênia de Vossa Excelência, mantenho o entendimento pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Rescisória proposta pela empresa Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, consistente na não realização do depósito prévio exigido pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil, condenando a autora, ora agravante, no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a ação rescisória foi ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure e outros, objetivando desconstituir título executivo judicial que anulou escritura pública de retificação, relativa ao acréscimo de área imobiliária de 673.030,00 m2, tendo sido fixado o valor da causa, após correção determinada judicialmente, em R$ 47.112.100,00.

A agravante sustenta que a demanda não visava proveito econômico, mas tão somente a correção de erro material, e que, por ter sido extinta sem julgamento de mérito, não seria cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Defende, ainda, a aplicação do § 8º do referido artigo, com fixação dos honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% sobre o valor da causa.

O nobre relator
Des. Arthur José Neiva de Almeida
negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, com base na constatação de que o valor da causa foi corretamente fixado, tratando-se de valor elevado, líquido e determinado, o que afasta a aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 6º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, bem como da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Considerou, ainda, que a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual, não impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção, sendo inaplicável a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10%, estabelecido pelo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A divergência foi inaugurada pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, segundo o qual, “
quanto à temática da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa tenho que deve ser considerado aquele indicado na petição inicial - R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e não aquele modificado no julgamento da impugnação, que resultou na revaloração da demanda em mais de 47 (quarenta e sete) milhões de reais”
.

Feitas essas breves considerações,
concluo por acompanhar o eminente relator.

Isso porque, a despeito do elevado valor da causa, a questão não pode ser rediscutida neste momento processual, pois já foi objeto de recurso anteriormente, ocasião em que foi mantida a correção do valor da causa para R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais).

Insta destacar que a correção do valor da causa decorreu do acolhimento de impugnação formulada pela parte Agravada ainda em sede de contestação (págs. 135/161, do arquivo VOL 009.pdf)
, não se tratando, portanto, de readequação de ofício promovida pelo juízo.

Tal circunstância é relevante para a discussão acerca da tese de que a extinção do processo sem julgamento de mérito poderia atrair a fixação de honorários por apreciação equitativa.

Sobre a matéria, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.842.356/MT
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, que enfrentou situação análoga, na qual a parte autora deixou de complementar as custas processuais após o acolhimento de impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré em sua contestação. No julgamento, restou estabelecido que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AVENTADA PELA PARTE DEMANDADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE AUTORA, APÓS A INTIMAÇÃO A ESSE PROPÓSITO.
APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/2015), INCLUSIVE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão de a parte autora, devidamente intimada, deixar de complementar as custas judiciais devidas, as quais foram redimensionadas em virtude do acolhimento da impugnação do valor da causa aventada pela parte demandada por ocasião da apresentação da contestação
, o que teria ensejado, de acordo com o Tribunal de origem, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil de 2015. Debate-se, a esse propósito, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, como decidiram as instâncias ordinárias, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, como sustenta a ora recorrente. 2. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.1 A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve, necessariamente, preceder à citação do réu, o que se justifica não só por uma questão de lógica - afinal, a movimentação da máquina judiciária inaugurada pelo ato citatório pressupõe o pagamento prévio da correlata taxa -, mas, também e principalmente, em razão das consequências legais decorrentes do cancelamento da distribuição. 2.2 O não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. 2.3 O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário -, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação/intimação, para qualquer fim. 2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Situação bem diversa dá-se quando o autor promove o recolhimento das custas iniciais, condizentes com o valor por ele atribuído à causa, e o juiz, antevendo, à primeira vista, a regularidade da petição inicial, determina a citação do réu.
3.1 É importante registrar, nesse ponto, ser indiscutível a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz de plano. 3.2 É certo, portanto, que, não identificada, num primeiro momento, nenhuma inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. 4. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 5. A extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição. 5.1 Em não se tratando de caso de cancelamento da distribuição, o qual pressupõe o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual pela citação, este não poderia ser utilizado para justificar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tal como entendeu o Tribunal de origem. 6. A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1842356 MT 2019/0173866-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

É importante ressaltar que o julgamento do presente agravo interno ainda não constitui o juízo rescindendo da ação rescisória, mas em suma, manter ou reformar a decisão que, após a correção do valor inicial da ação rescisória e determinação da autora para o depósito inicial nos termos do artigo 968, II, do CPC, resultou na extinção da ação em razão da inércia desta.

Dito isto, a discussão sobre o valor da causa está preclusa, pois tratada em momento anterior, conforme leciona o artigo 507 do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento adotado pelo relator encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, segundo a qual:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (...).”

Nos termos do
art. 85, § 6º-A do CPC
, introduzido pela
Lei nº 14.365/2022
, restou positivada a vedação da apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for
líquido ou liquidável
, o que não é o caso dos autos. A norma é clara ao dispor:

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa,

salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

(...).
5. Na hipótese em exame não houve condenação e o proveito econômico obtido pelo vencedor é representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado. Sendo assim, e levando em conta o proveito econômico obtido, devem ser os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, § § 3º e 5º, do CPC/2015, em razão da presença da Fazenda Pública no feito, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o serviço, correta a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do inciso correspondente do § 3º do art. 85 do CPC e, no que exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o § 5º, do mesmo dispositivo legal, com base no proveito econômico obtido, representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.910/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Logo, nos termos d
o §2º do art. 85 do CPC
, arbitra-se os honorários de sucumbência
em 10% sobre o valor corrigido da causa -
R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais).

Essa quantia é proporcional à complexidade do feito, à atividade processual desempenhada e à relevância da matéria debatida, bem como aplicação do tema repetitivo e da legislação processual.

Assim sendo, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
negar provimento ao agravo interno
, nos termos propostos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente acompanho o voto do Eminente Relator com as considerações trazidas pelo eminente Desembargador Robson Albanez.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto divergente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido senhor Presidente, com a divergência.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 0013700-20.2018.8.08.0000.

AGRAVANTE: RIVIERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.

AGRAVADOS: ALFREDO ALCURE FILHO, REGINA MARIA NUNES ALCURE, ANTÔNIO CARLOS NUNES ALCURE E JERUSA DE LIMA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO-VISTA

D
ESEMBARGADOR

DAIR JOS
É

BREGUNCE
DE OLIVEIRA

Eminente Presidente.
Colend
o Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
.

Conforme
salientado pel
o
ilustr
e

r
elator Desembargador
Arthur José Neiva
d
e Almeida, “
cuida-se de Agravo Interno interposto por Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A devido à Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v, por meio da qual o Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada em face de Ant
ô
nio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure, Alfredo Alcure Filho e Jerusa de Lima Santos, com fulcro no art. 485, I c/c art. 968, § 3º, ambos do Código de Processo Civil - CPC, oportunidade em que condenou a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § § 1º e 2º, do CPC)
”.

Quanto a
o ponto central da
matéria recursal,

o

eminent
e
Relator

destacou que “cinge-se a discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo extinto sem julgamento de mérito e cujo valor da causa é elevado”.

D
as razões do recurso
e do pleito recursal, o eminente relator
resumiu
as seguintes informações:

Nas razões de fls. 4.287/4.297 sustenta o [sic] Agravante, em síntese, que ‘esta peça recursal tem como controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do Autor não buscar proveito econômico e sim mera correção de erro material, bem como, pela decisão ter sido sem julgamento de mérito [...], não cabe[ndo] a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, dado o valor exorbitante atribuído à causa (R$ 47.112.100,00)’.

Por esses motivos, defende a aplicação do art. 85, § 8º, do Diploma Processual, com a fixação de honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.”

Diante dessas peculiaridades
e considerando o sentido e o alcance da
tese firmada
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.076,
o eminente relator

votou pel
o desprovimento do recurso, sob o pálio de que “não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC”.

Na sequência,
o eminente relator ressaltou que “no caso em tela, o valor da causa foi expressamente corrigido para R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões cento e doze mil e cem reais), consoante se depreende da Decisão Monocrática de fls. 2.808/2.809, que inclusive foi objeto de Agravo Interno desprovido (fls. 3.852/3.864), de modo que o valor da causa é líquido e elevado, circunstâncias que afastam a possibilidade de se proceder à apreciação equitativa”.

Sobre a impossibilidade, no caso, de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ante a necessidade de observância da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, meu posicionamento não diverge do que foi adotado pelo eminente relator.

Todavia,
quanto
à eleição da base de cálculo para a fixação da verba honorária, estou,
com a máxima vênia
,
a divergir do
respeitável
voto de relatoria,

ou seja,
quanto
à
temática da fixação
dos honorários de sucumbência
sobre o valor da causa
tenho que deve
ser considerado aquele indicado na petição inicial - R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e não aquele modificado
no
julgamento da impugnação,
que resultou na
revaloração
da demanda em mais de
47
(quarenta e sete)
milhões de reais
. A propósito, cabe aqui destacar a seguinte proposição recursal expendida
pela
agravante (fl. 4.291):

[...]

I
sso porque, no presente caso
o que se pretendia era a nulidade de um registro público, sem qualquer proveito econômico para a parte autora
, e, após o ajuizamento da
ação Rescisória
,
o valor da causa
fora atualizado de
R$101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
)
, para mais de 47 MILHÕES de reais. A bem da verdade, com o presente valor da causa e os encargos possíveis da ação, sequer a parte autora buscaria a via rescisória para modificar a decisão, haja vista os riscos dos encargos de uma ação de valor tão elevado, sem proveito econômico, apenas corrigindo mero erro material.

Ademais, não há falar em princípio da causalidade ou sucumbência que está sendo utilizado de forma injusta e insuficiente, há uma desigualdade no arbitramento dos honorários advocatícios, que estão fixados na presente ação de quase 5 MILHÕES de reais, em uma ação QUE SE QUER TEVE SEU MÉRITO JULGADO.

[...]

Nesse contexto,
verifico ser imprescindível considerar o sistema processual
de
valoração
d
a
demanda, a sucumbência
esperada e debatida, bem como

as peculiaridades da extinção do processo que
no caso
não teve sua litispendência
com precificação
em mais de
47
(quarenta e sete) milhões
de reais, uma vez que a autora/
agravante
não quis
assumir
o
risco
de prosseguir co
m
a demanda em tal cifra
re
valorada,
de
modo que
optou por
n
ão
recolher ou complementar as custas e tampouco fazer o depósito
de que trata o artigo 968, inciso II, do C
ódigo de Processo,
desistindo,
assim, de prosseguir com a ação.

Diante de tais considerações,
tenho que
os encargos da sucumbência devem ser
definidos tendo em consideração o valor originário da causa, qual seja,
R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos),
mormente porque a demanda com precificação
majorada para mais de
47
(quarenta e sete)
milhões
de reais
não
superou, por falta de iniciativa da autora/agravante, uma condição de procedibilidade, porque o processo terminou na
fase postulatória inicial por falta de recolhimento de despesas processuais
(arts. 290 c/c 968, inciso II, do CPC)
,
de sorte que, a meu ver, deve ser considerado com
o
base de cálculo de custas e de
honorários de sucumbência
o valor dado à causa
n
a petição inicial.

Em síntese, deve ser aplicada a tese
assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça n
o Tema 1.076,
mas com
interpretação
sistemática dos artigos 2º,
8º,
85, § 2º, 90 e 290,
do Código de Processo Civil,
bem como dos princípios da proporcionalidade,
da
razoabilidade e
da
legalidade

de modo que os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicado na petição inicial da ação rescisória (R$ 101.983,20),
notadamente

porque
a angularização processual
só
teve seguimento - a justificar a sucumbência - enquanto a precificação da demanda
era aquele apontado pela aurora/agravante na petição inicial
.

Posto isso, rogando vênia ao
eminente

relator
Desembargador
Arthur José Neiva
d
e Almeida
e aos(às)
demais
julgadores
(as)
que como ele eventualmente entenderem,
dou parcial provimento
ao agravo interno para, reformando em parte a r
espeitável
decisão
recorrida
, estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência incida sobre o valor da causa
(atualizado)
indicado na petição inicial da ação rescisória,
qual seja,
R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
.

É como voto,
respeitosamente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 10.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Pedindo vênia ao Em. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, a
companho o entendimento divergente capitaneado pelo
Em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Rogando todas as vênias ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, acompanho integralmente o voto divergente do eminente Desembargdor Dair José Bregunce de Oliveira e

dou parcial provimento
ao agravo interno para, reformando em parte a r
espeitável
decisão
rescindenda
, estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência incida sobre o valor da causa
(atualizado)
indicado na petição inicial da ação rescisória,
qual seja,
R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho integralmente o voto divergente do eminente Desembargdor Dair José Bregunce de Oliveira e

dou parcial provimento
ao agravo interno para, reformando em parte a r
espeitável
decisão
rescindenda
, estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência incida sobre o valor da causa
(atualizado)
indicado na petição inicial da ação rescisória,
qual seja,
R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Rogando todas as devidas vênias ao eminente Relator, entendo por acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno para, reformando em parte a decisão rescindenda , estabelecer que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência incida sobre o valor da causa (atualizado) indicado na petição inicial da ação rescisória, qual seja, R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

É como voto.

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0013700-20.2018.8.08.0000

AGRAVANTE:
RIVIERA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADOS:
ANTONIO CARLOS NUNES ALCURE
E OUTROS

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

A
COMPANHAR O RELATOR

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Rescisória proposta pela empresa Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, consistente na não realização do depósito prévio exigido pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil,
condenando a autora, ora agravante, no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a ação rescisória foi ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure e outros, objetivando desconstituir título executivo judicial que anulou escritura pública de retificação, relativa ao acréscimo de área imobiliária de 673.030,00 m2, tendo sido fixado o valor da causa, após correção determinada judicialmente, em R$ 47.112.100,00.

A agravante sustenta que a demanda não visava proveito econômico, mas tão somente a correção de erro material, e que, por ter sido extinta sem julgamento de mérito, não seria cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Defende, ainda, a aplicação do § 8º do referido artigo, com fixação dos honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% sobre o valor da causa.

O nobre relator
Des. Arthur José Neiva de Almeida
negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, com base na constatação de que o valor da causa foi corretamente fixado, tratando-se de valor elevado, líquido e determinado, o que afasta a aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 6º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, bem como da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Considerou, ainda, que a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual, não impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção, sendo inaplicável a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal de 10%, estabelecido pelo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A divergência foi inaugurada pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, segund
o o qual, “
quanto à temática da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa tenho que deve ser considerado aquele indicado na petição inicial - R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e não aquele modificado no julgamento da impugnação, que resultou na revaloração da demanda em mais de 47 (quarenta e sete) milhões de reais”
.

Feitas essas breves considerações,
concluo por acompanhar o eminente relator.

Isso porque, a despeito do elevado valor da causa, a questão não pode ser rediscutida neste momento processual, pois já foi objeto de recurso anteriormente, ocasião em que foi mantida a correção do valor da causa para
R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais).

Insta
destacar que a correção do valor da causa decorreu do acolhimento de impugnação formulada pela parte
Agravada ainda
em sede de contestação
(págs. 135/161, do arquivo VOL 009.pdf)
, não se tratando, portanto, de readequação de ofício promovida pelo juízo.

Tal circunstância é relevante para a discussão acerca da tese de que a extinção do processo sem julgamento de mérito poderia atrair a fixação de honorários por apreciação equitativa.

Sobre a matéria, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.842.356/MT
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, que enfrentou situação análoga, na qual a parte autora deixou de complementar as custas processuais após o acolhimento de impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré em sua contestação. No julgamento, restou estabelecido que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AVENTADA PELA PARTE DEMANDADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE AUTORA, APÓS A INTIMAÇÃO A ESSE PROPÓSITO.
APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/2015), INCLUSIVE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão de a parte autora, devidamente intimada, deixar de complementar as custas judiciais devidas, as quais foram redimensionadas em virtude do acolhimento da impugnação do valor da causa aventada pela parte demandada por ocasião da apresentação da contestação
, o que teria ensejado, de acordo com o Tribunal de origem, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil de 2015. Debate-se, a esse propósito, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, como decidiram as instâncias ordinárias, ou, objetivamente, com base no valor da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, como sustenta a ora recorrente. 2. Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.1 A intimação do autor para promover o recolhimento das custas iniciais deve, necessariamente, preceder à citação do réu, o que se justifica não só por uma questão de lógica - afinal, a movimentação da máquina judiciária inaugurada pelo ato citatório pressupõe o pagamento prévio da correlata taxa -, mas, também e principalmente, em razão das consequências legais decorrentes do cancelamento da distribuição. 2.2 O não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. 2.3 O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário -, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação/intimação, para qualquer fim. 2.4 A determinação de citação do réu, sem que tenha havido o indispensável recolhimento prévio das custas iniciais pelo autor, como condição indispensável ao recebimento da petição inicial, consubstancia manifesto error in procedendo, que não tem o condão de afastar o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015. Precedente específico da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Situação bem diversa dá-se quando o autor promove o recolhimento das custas iniciais, condizentes com o valor por ele atribuído à causa, e o juiz, antevendo, à primeira vista, a regularidade da petição inicial, determina a citação do réu.
3.1 É importante registrar, nesse ponto, ser indiscutível a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão pro judicato, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz de plano. 3.2 É certo, portanto, que, não identificada, num primeiro momento, nenhuma inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz determinar a citação, a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. 4. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 5. A extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do não pagamento das custas complementares, decorrente do acolhimento do incidente de impugnação do valor da causa (sob a vigência do CPC/1973) ou do acolhimento de preliminar de contestação de incorreção do valor da causa (sob a vigência do CPC/2015), não importa o cancelamento da distribuição. 5.1 Em não se tratando de caso de cancelamento da distribuição, o qual pressupõe o não aperfeiçoamento da relação jurídica processual pela citação, este não poderia ser utilizado para justificar o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, tal como entendeu o Tribunal de origem. 6. A extinção do feito sem julgamento de mérito, por si só, não atrai a adoção do critério de equidade, o qual, de acordo com o posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, apenas tem cabimento subsidiariamente, quando ausente, nessa ordem, condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor ao qual não se possa atribuir a qualidade de "irrisório ou inestimável"; e valor atualizado da causa que não seja "muito baixo". Em consonância com a tese fixada no Tema 1.076/STJ, tem-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito em exame deve tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos em que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1842356 MT 2019/0173866-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

É importante ressaltar que o julgamento do presente agravo interno ainda não constitui o juízo rescindendo da ação rescisória, mas em suma, manter ou reformar a decisão que, após a correção do valor inicial da ação rescisória e determinação da autora para o depósito inicial nos termos do artigo 968, II, do CPC, resultou na extinção da ação em razão da inércia desta.

Dito isto, a discussão sobre o valor da causa está preclusa, pois tratada em momento anterior, conforme leciona o artigo 507 do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento adotado pelo relator encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, segundo a qual:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (...).”

Nos termos do
art. 85, § 6º-A do CPC
, introduzido pela
Lei nº 14.365/2022
, restou positivada a vedação da apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for
líquido ou liquidável
,
o que não é o caso dos autos
. A norma é clara ao dispor:

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

N
o mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

(...).
5. Na hipótese em exame não houve condenação e o proveito econômico obtido pelo vencedor é representado pelo montante de honorários
advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado. Sendo assim, e levando em conta o proveito econômico obtido, devem ser os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, § § 3º e 5º, do CPC/2015, em razão da presença da Fazenda Pública no feito, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para o serviço, correta a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do inciso correspondente do § 3º do art. 85 do CPC e, no que exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o § 5º, do mesmo dispositivo legal, com base no proveito econômico obtido, representado pelo montante de honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser liberado.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.910/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Logo,
nos termos d
o §2º do art. 85 do CPC
, arbitra-se os honorários de sucumbência
em 10% sobre o valor
corrigido da causa -
R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais).

Essa quantia é proporcional à complexidade do feito, à atividade processual desempenhada e à relevância da matéria debatida,
bem como aplicação do tema repetitivo e da legislação processual
.

Assim sendo
,
acompanho
o voto proferido pel
o

eminente Relator para
negar provimento ao
agravo interno
, nos termos propostos.

É como voto.

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Riviera Incorporação e Empreendimentos S/A devido à Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v, por meio da qual o Relator originário, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
Ação Rescisória
ajuizada em face de Antonio Carlos Nunes Alcure, Regina Maria Nunes Alcure, Alfredo Alcure Filho e Jerusa de Lima Santos, com fulcro no art. 485, I c/c art. 968, § 3º, ambos do Código de Processo Civil - CPC, oportunidade em que condenou a Requerente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).

Nas razões de fls. 4.287/4.297 sustenta o Agravante, em síntese, que “
esta peça recursal tem como controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese do Autor não buscar proveito econômico e sim mera correção de erro material, bem como, pela decisão ter sido sem julgamento de mérito
[...],
não cabe
[ndo]
a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, dado o valor exorbitante atribuído à causa (R$ 47.112.100,00)
”.

Por esses motivos, defende a aplicação do art. 85, § 8º, do Diploma Processual, com a fixação de honorários por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Como se vê, cinge-se a discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo extinto sem julgamento de mérito e cujo valor da causa é elevado.

Com relação à matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, afetado sob o Tema 1.076 (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”), fixou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Acerca da necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. TEMA 1076
. SÚMULA 83. NÃO PROVIDO.
[...] 5. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetitivo 1076). Incide a Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.058.640/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. [...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
Sem grifos no original

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 6º-A). TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública. No caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais). 2. Sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 3. Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item “i” supracitado, pois o valor do proveito econômico é elevado: R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Conforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos § § 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. 5. A matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0031929-54.2017.8.08.0035, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/04/2024)

Como se não bastasse, vale trazer à baila o disposto no art. 85, § 6º-A do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou
o valor atualizado da causa for líquido
ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
. (
Sem grifos no original
)

Mencionada alteração legislativa reforçou a regra de aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, restringindo a apreciação equitativa às hipóteses taxativamente previstas no § 8º, quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo, na mesma toada do que restou decidido pelo STJ – em causas não envolvendo a Fazenda Pública.

Como já mencionado, no caso em tela, o valor da causa foi expressamente corrigido para R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões cento e doze mil e cem reais), consoante se depreende da Decisão Monocrática de fls. 2.808/2.809, que inclusive foi objeto de Agravo Interno desprovido (fls. 3.852/3.864), de modo que o valor da causa é líquido e elevado, circusntâncias que afastam a possibilidade de se proceder à apreciação equitativa.

Quanto à afirmação da Agravante de que a ação rescisória visava apenas a correção de erro material e não possuía proveito econômico, não é isso que se depreende do voto do relator originário, o E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos ao corrigir o valor da causa. Senão vejamos:

“Na hipótese, por consistir a pretensão autoral na rescisão de título executivo judicial que anulou a escritura pública de retificação registrada no Livro nº 312, Folhas 63/v/67vº, datada de 08.07.1977, em razão do acréscimo de 673.030,00m2 (seiscentos e setenta e três mil e trinta metros quadrados) à área anteriormente registrada,
o valor da causa consistirá,
in casu,
ao proveito econômico almejado com a rescisão do mencionado ato judicial, identificado como o valor da área acrescida pela escritura pública, subsumindo-se, portanto, ao artigo 292, incisos II e IV e § 3º, do CPC/15, ao que, evidentemente, não corresponde a quantia de R$ 101.983,20 (cento e um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) atribuída pela autora/agravante, correspondente a míseros R$ 0,15 (quinze centavos) o metro quadrado
.

Destaque-se, outrossim, ser incabível a realização de prova pericial para a valoração da área, na medida em que, conforme já exposto, após ser intimada para manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo
ex adverso
e, consequentemente, sobre o valor atribuído ao metro quadrado do imóvel, a agravante não se irresignou com relação a este, limitando-se, em verdade,
a aduzir que o valor da demanda rescisória deveria corresponder à mera atualização do valor da causa principal, premissa já afastada em virtude da discrepância do valor do conteúdo econômico da demanda
.

Por conseguinte, não vejo razões para alterar o posicionamento monocrático que acolheu o valor do metro quadrado indicado pelos agravados para a região em que localizado o imóvel objeto dos autos (e não impugnado pela autora), qual seja, R$ 70,00 (setenta reais), o qual, multiplicado pela área em litígio – 673.030,00m2 (seiscentos e setenta e três mil e trinta metros quadrados) – totaliza R$ 47.112.100,00 (quarenta e sete milhões, cento e doze mil e cem reais),
quantia correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e que, portanto, identifica-se com o real valor da causa
, o qual, evidentemente, deverá ser retificado a fim de viabilizar o prosseguimento da tramitação e do julgamento da demanda, fazendo-se acompanhar do necessário recolhimento da complementação das custas iniciais, bem como do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, c/c o artigo 298, § 3º, do CPC/15.” (fls. 3.854/3.855)

Desse modo, restou muito bem definido – e sem posteriores impugnações – o posicionamento encampado por este Órgão Colegiado no sentido de que a ora Agravante visava, sim, proveito econômico com a rescisão do título executivo judicial que anulou a escritura pública de retificação discutida nos autos, identificado como o valor da área acrescida pela escritura, o qual também deveria corresponder ao valor da causa.

Destarte, sobre a alegação de que a extinção do processo sem resolução de mérito (
in casu
, por ausência de pressuposto processual – depósito prévio descrito no art. 968 do CPC) obstaria a fixação de honorários em patamar tão elevado, cumpre dizer que tal circunstância também não se encontra elencada dentre aquelas que viabilizam a apreciação equitativa, ademais de os ônus sucumbenciais serem responsabilidade da parte que deu causa à extinção do feito, em consonância com o princípio da causalidade.

Igualmente incabível se mostra ainda a diminuição do percentual arbitrado em 10% (dez por cento) para 1% (um por cento) por total ausência de previsão legal, na medida em que o § 2º do art. 85 do CPC estabelece expressamente que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
”.

Logo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a observância ao decidido no Tema nº 1.076/STJ é medida que se impõe, pelo que acertada a fixação dos honorários sucumbenciais no presente caso com fulcro no disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, calculados sobre o valor da causa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de fls. 4.283/4.284v.

É como voto.

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, pedi o retorno apenas para examinar os bem lançados fundamentos declinados pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e, com a devida vênia de Vossa Excelência, mantenho o entendimento pelo desprovimento do recurso.

É como voto.